Tribunal: STF
Processo: RE 1433266
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 102, III, alínea `a', da Constituição Federal. Segue ementa:



    APELAÇÃO - Ação declaratória c.c. repetição de indébito. Taxas de coleta e remoção de lixo, conservação de vias, prevenção de incêndio e emolumentos. Alegada legitimidade da cobrança. Afronta aos requisitos da divisibilidade e especificidade. Juros moratórios computados a partir do trânsito em julgado e não da citação. Recurso parcialmente provido.



    A parte recorrente alega ter havido violação dos artigos 30, III e 145, II, da Constituição Federal.



    Aduz que, 



    “[o] serviço de prevenção e de extinção de incêndios e de busca e salvamento é de utilização potencial e compulsória, porquanto, embora o contribuinte possa não querê-lo, quando dele necessitar o serviço estará ao seu alcance, tendo, pois, perfeito enquadramento na disposição do art. 145, II, da Constituição Federal.” 



    Quanto à taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar, afirma que, “diversamente do entendimento esposado no v. acórdão, é decorrente de serviço específico e divisível prestado ao contribuinte, resultando claro que houve violação ao art. 145, inciso II, da Constituição Federal.” 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte.



    Esta Corte consolidou entendimento no sentido de considerar constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral.



    Na Questão de Ordem suscitada no Recurso Extraordinário n° 576.321/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria posta nos autos e confirmou a jurisprudência pacificada da Corte, por meio de acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III RECURSO PROVIDO” (RE n° 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/09).



    Anote-se, ainda, o teor da Súmula Vinculante n° 19:



    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    Ressalte-se, também, o enunciado da Súmula Vinculante nº 29 que assim dispõe, in verbis:



    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.



    Na mesma linha desse entendimento, os seguintes precedentes:



    “TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE CAMPINAS. TAXAS DE LIXO E SINISTRO. LEIS NºS 6.355/90 E 6.361/90. ALEGADA OFENSA AO ART. 145, II, DA CONSTITUIÇÃO. Taxas legitimamente instituídas como contra prestação a serviços essenciais, específicos e divisíveis, referidos ao contribuinte a quem são prestados ou a cuja disposição são postos, não possuindo base de cálculo própria de imposto. Recurso não conhecido” (RE nº 233.784/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 12/11/99).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO QUE DISCIPLINE A MATÉRIA. SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. A taxa de limpeza pública, quando não vinculada a limpeza de ruas e de logradouros públicos, constitui tributo divisível e específico, atendido ao disposto no artigo 145, II, da CB/88. Precedentes. 2. O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU ser considerado quando da determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo não significa que ambos tenham a mesma base de cálculo. Precedentes. 3. A correção monetária e a incidência de juros sobre os débitos da Fazenda Pública dependem de lei que regulamente a matéria. Precedentes. 4. Os honorários de sucumbência devem ser decididos no juízo da execução. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 532.940/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 15/8/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. MUNICÍPIO DE NATAL. SERVIÇO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. PRECEDENTES. O acórdão recorrido afirmou que "o serviço de coleta e remoção de lixo domiciliar, fornecido pelo Município, é uti singuli, efetivamente usufruído pelo contribuinte, gerando benefícios que o atingem diretamente...". Logo, é legítima a cobrança da Taxa de Limpeza Pública, dado que instituída em face de uma atuação estatal específica e divisível. Precedentes: RE 232.393, Relator o Ministro Carlos Velloso, e RE 241.790, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 440.992/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 17/11/06).



    No mesmo sentido: RE n° 444.043/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/2/11 e RE n° 583.187/SP, de minha relatoria, DJe de 14/12/10.



    No tocante à taxa de prevenção e combate a incêndios, verifico que, em sede de repercussão geral no exame do RE n° 643.247/SP (Tema nº 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, firmou a seguinte tese: 



    “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.



    Colhe-se a ementa do referido julgado:



    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do município em tal campo” (DJe de 19/12/17).



    Note-se, no entanto, que o Tribunal Pleno conheceu de embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e a eles deu provimento para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017 —, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas.



    No caso dos autos, a ação foi proposta em dezembro de 2008, ficando ressalvada, assim, da modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 16 da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento em parte ao recurso, nos termos da fundamentação. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente